Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. CUSTEIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ISONOMIA. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do suposta transcurso do prazo decadencial a respeito do objeto do negócio jurídico de previdência complementar.
2. O Poder Judiciário não pode, senão em casos excepcionais, substituir a vontade e a iniciativa do devedor, que deve articular a eventual exceção substancial peremptória (defesa indireta contra o mérito) e declarar de ofício a prescrição.
3. A pretensão exercida pela autora recorrida, referente aos reflexos previdenciários, surgiu apenas por ocasião do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário no 639.138, ocorrido em 2 de outubro de 2021. 3.1 A presente ação foi ajuizada, na origem, no dia 1o de julho de 2022, tendo sido, portanto, observado o prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar no 109/2001.
4. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes em virtude da ausência de exercício de um direito potestativo no prazo fixado em lei ou convencionado pelas partes em negócio jurídico.
5. A finalidade da demanda ajuizada está relacionada à discriminação de gênero no âmbito do regime de previdência privada complementar.
6. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e material, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
7. O regulamento editado pela Fundação dos Economiários Federais violou o princípio da isonomia.
8. As entidades de previdência privada complementar não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente as relativos aos direitos fundamentais.
9. Recurso conhecido e desprovido.